Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, que alegam “omissão em relação a todo o contexto dos autos”, pois teria sido deixado de se observar que o seu objeto é a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças da gratificação de preceptoria e não versa sobre o reajuste salarial ou implementação da 3a parcela (de 2015) previsto na Lei Distrital no 5.249/2013.
3. Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida na origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferenças e implementação, resultante de valores pagos a menor, sobre a gratificação de preceptoria/tutoria, bem como a utilização da tabela de vencimentos da Lei Distrital no 5.249/13, constante no anexo I, no valor relativo a setembro de 2014.
4. Portanto, a questão discutida nos autos, não se adequava ao Tema 864 de repercussão geral, cuja suspensão dos processos havia sido determinada no RE 905.357/RR, em virtude do questionamento do Distrito Federal, sobre os reajustes salariais previstos em diversas leis distritais, para serem implementados a partir de 2015 – situação posterior e fora do escopo da discussão travada entre as partes nestes autos.
5. No entanto, após o acórdão que julgou improvido o recurso interposto pelo Distrito Federal ter sido proferido e opostos embargos de declaração pelo próprio Ente Distrital, estes autos foram suspensos com fundamento do Tema 864 e, após o retorno da sua tramitação, os embargos do Distrito Federal foram julgados com base no resultado do julgamento do RE 905.357/RR, realizado no STF, aplicando-se-lhes indevidamente a tese lá definida, reapreciando a matéria e dando provimento ao recurso do Distrito Federal – julgamento de 02/09/2020, ID 19668461.
6. Observa-se, portanto, que houve erro de julgamento nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, pois aplicou-se equivocadamente a Tese resultante do julgamento do RE 905.357/RR, nestes autos, que tratam de matéria distinta, como já acentuado.
7. É caso, portanto, de acolher os presentes embargos, opostos pela parte autora, para reconhecer o erro daquele julgado e reformar a anterior decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, pois ela não enfrentou os argumentos deduzidos pelas partes e não demonstrou que o caso em questão se ajustava aos fundamentos do RE 905.357/RR – inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c arts. 1022, II e seu § único, II, c/c § 1o, IV e V, do art. 489, todos do Código de Processo Civil.
8. Diante disso, passa-se, novamente, ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 2572083), que passará a ter o seguinte acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com alegação de omissão do julgado, que pretendem “postergar a concessão do reajuste remuneratório até que o Distrito Federal reorganize suas finanças”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a tese indicada (ausência de recursos) foi considerada no acórdão proferido, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato de que o Distrito Federal não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Ressalta-se que os autos não trataram de reajuste salarial, como alegado no fundamento dos embargos opostos, mas sim de implementação e pagamento de diferenças remuneratórias da gratificação de preceptoria/tutoria.
6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para reconhecer a existência de erro no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e reformá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.